Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706933-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BALEIXE FERNANDES FILHO APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLITICOS D E S P A C H O O processo foi suspenso diante da notícia do óbito da parte Autora e o respectivo patrono foi intimado para promover a sucessão processual (ID 23710153), mas não se manifestou quanto à determinação (ID 25064141). Diante do exposto, intime-se por carta o advogado do Embargante/Apelante para que promova a sucessão processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator